Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711628-86.2022.8.07.0006 AGRAVANTE: ADIR DOS REIS MARTINS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.264/STJ (ID no 61590963), nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com o objeto do recurso especial interposto. Intime-se o agravado para contrarrazões ao agravo de ID no 61524958, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007